Tribunal: TJBA
Processo: 8064820-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064820-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARCOS DA COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, pela qual o juízo de origem determinou a extensão da tutela provisória de urgência para assegurar a manutenção da internação do autor, em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, pelo prazo de 90 dias ininterruptos, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada reservou a análise de eventual manutenção do tratamento após a alta médica, condicionando-a à comprovação da necessidade por profissional de saúde.

3. A agravante sustentou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, a inexistência de cobertura contratual para tratamento de emagrecimento, a possibilidade de tratamento ambulatorial e a ausência de superioridade terapêutica da internação.

4. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão.

5. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento de obesidade mórbida realizado em regime de internação clínica, indicado por médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências que considera inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

9. A obesidade mórbida constitui doença crônica de cobertura obrigatória, e a exclusão de custeio apenas se admite para tratamentos com finalidade estética ou rejuvenescedora, o que não se confunde com a internação em clínica médica especializada, indicada como terapêutica essencial à preservação da saúde e da vida do paciente.

10. Os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico, a presença de comorbidades e a urgência do tratamento intensivo, revelando o perigo de dano grave e de difícil reparação em caso de interrupção da internação.

11. Prevalece, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde, que se sobrepõem a limitações contratuais, sobretudo em situações que envolvem risco concreto à vida do paciente.

12. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece a possibilidade de internação e de prorrogação do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando comprovada a necessidade médica, afastando a caracterização de tratamento meramente estético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão que determinou a extensão da tutela de urgência para custeio da internação do agravado em clínica especializada.

Tese de julgamento: “Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial, sendo abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de tratamento de obesidade mórbida indicado por médico assistente, ainda que realizado em regime de internação clínica, em atenção ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199.

Código de Processo Civil, art. 370.

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, 47 e 51, incisos IV e XV.

Lei nº 9.656/1998, art. 10, caput e inciso IV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 925.704/MG.

STJ, REsp 1.645.762/BA.

STJ, AgInt no AREsp 1.354.589/BA.

TJBA, Apelação nº 0511667-54.2013.8.05.0001.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000584-81.2021.8.05.0000.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014871-83.2020.8.05.0000.

TJBA, Apelação nº 0571973-47.2017.8.05.0001.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 0012048-83.2017.8.05.0000.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 0004177-02.2017.8.05.0000.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 0002515-03.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064820-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
MARCOS DA COSTA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .